Tribunal: TJDFT
Processo: 0727425-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0727425-28.2019.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE FAGUNDES MAIA NETO EMBARGADO: SOL GESTORA, COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIA E TRANSPORTES LTDA D E S P A C H O JOSÉ FAGUNDES MAIA NETO interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Neste contexto, dê-se vista à Embargada SOL GESTORA, COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS E TRANSPORTES LTDA, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator